Tribunal: TJDFT
Processo: 0750700-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750700-93.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO BEZERRA DE CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não há pedido de tutela de urgência ou concessão de efeito suspensivo. É desnecessário intimar a agravada para contrarrazões, pois não está patrocinada por advogado nos autos de referência. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora